Tribunal: TJES
Processo: 5012649-44.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multa por Agravo Inadmissível ou Infundado
Data de julgamento: 2023-03-17

Ementa:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5012649-44
.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
JASON FREITAS DAMASCENO

AGRAVADO(S):
JOSÉ EUG
Ê
NIO DA FONSECA

RELATOR
A
:
DESEMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS TÍPICAS PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – ORDEM DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
ATÉ O ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECLAROU A CONSTITUCIONALIDADE DAS MEDIDAS COERCITIVAS EXCEPCIONAIS NA FORMA DO ARTIGO 139, IV, DO CPC -
R
ECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Preliminar de impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita rejeitada pois não há prova de elementos concretos que rechacem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira.

2.
R
ecentemente, o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 5941 declarou a constitucionalidade das medidas coercitivas, indutivas ou sub-rogatórias consistentes na apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e/ou suspensão
do direito de dirigir, na apreensão de passaporte, na proibição de participação em concurso público
e na proibição de participação em licitação pública.

3. No caso, a r. decisão recorrida consignou que após tomadas várias providências atinentes à localização de bens para o adimplemento da obrigação da pagar quantia, todas infrutíferas, houve o esgotamento dos métodos tradicionais de satisfação da dívida, autorizando a adoção da medida excepcional de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do agravante.

4. D
iante das circunstâncias da execução na origem, bem como da pacificação do entendimento acerca da constitucionalidade da medida de suspensão da CNH do devedor até o pagamento do débito, deve ser negado provimento ao recurso.

5.
Recurso
conhecido e

des
p
rovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
negar
provimento ao recurso, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória,

RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012649-44.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
REQUERENTE: JASON FREITAS DAMASCENO
REQUERIDO: JOSE EUGENIO DA FONSECA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5012649-44
.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
JASON FREITAS DAMASCENO

AGRAVADO(S):
JOSÉ EUG
Ê
NIO DA FONSECA

RELATOR
A
:
DESEMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
por

J
ASON
F
REITAS DAMASCENO

contra a r. decisão proferida
pelo Juízo da
3
ª Vara
Cível de Guarapari
-ES nos autos d
o

cumprimento de sentença
nº
0006494-33.2011.8.08.0021
manejado
por
JOSÉ EUGENIO DA FONSECA
em seu desfavor,
que deferiu o pedido de
suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH até o pagamento da dívida executada.

Em suas razões (Id
3
9
5
5554
), o agravante
sustenta
que
o cumprimento de sentença deve ser processado, quanto à constrição de bens, do meio menos gravoso ao devedor.

Alega que a cobrança da dívida deve recair sobre o patrimônio do devedor e não sobre a sua pessoa, de modo que a suspensão da CNH ofende o princípio constitucional da liberdade de ir e vir do agravante.

Aduz que foi acometido de câncer agressivo e necessita de sua CNH para locomoção para médicos, tratamento e hospital, conforme laudos médicos acostados.

Argumenta que inexiste qualquer benefício possível a ser conferido ao crédito buscado com a medida de suspensão da CNH, sendo o objetivo meramente punitivo e coercitivo, diante da ausência de qualquer indicativo de que esteja voluntariamente ocultando seu patrimônio ou se esquivando para frustrar a execução.

Assim, requereu
a
revogação
da decisão agravada.

Decisão proferida no Id 3964861 deferindo a atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões (Id 4246977) em que a parte agravada, preliminarmente, impugna a requerimento de assistência judiciária gratuita, e no mérito, defende a manutenção da decisão agravada, com o consequente desprovimento do recurso, diante da recente jurisprudência do E. STF no sentido da possibilidade de apreensão da carteira de habilitação e passaporte por dívida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória, 2 de março de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 14/3/2023.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5012649-44
.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
JASON FREITAS DAMASCENO

AGRAVADO(S):
JOSÉ EUG
Ê
NIO DA FONSECA

RELATOR
A
:
DESEMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A parte agravada, em contrarrazões, impugnou o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita alegando que a parte agravante é médico atuando como diretor técnico de hospitais, sendo a dívida cobrada oriunda de alugueis de um imóvel localizado de frente para o mar na Praia do Morro em Guarapari.

Pois bem, há de se salientar que a declaração de hipossuficiência financeira apresentada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, motivo pelo qual o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça demanda a
existência de provas nos autos em sentido contrário
à afirmação da parte postulante, conforme disposto no artigo 99, do CPC.

No mesmo sentido, confira-se o recente julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos
.

2. A revisão do entendimento do aresto hostilizado no tocante à ausência de elementos comprobatórios da alteração da situação econômica esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, uma vez que o Tribunal de origem decidiu a questão com base na realidade fático-probatório dos autos.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.886.076/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 22/10/2021.)

No caso dos autos, a parte agravada não juntou qualquer prova capazes de refutar a declaração de hipossuficiência do agravante, de modo que deve ser presumida sua veracidade, conforme entendimento do colendo STJ.

Logo,
rejeito a impugnação à AJG e DEFIRO a gratuidade de justiça à parte agravante.

M
ÉRITO

Conforme narrado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
por

J
ASON
F
REITAS DAMASCENO

contra a r. decisão proferida
pelo Juízo da
3
ª Vara
Cível de Guarapari
-ES nos autos d
o

cumprimento de sentença
nº
0006494-33.2011.8.08.0021
manejado
por
JOSÉ EUGENIO DA FONSECA
em seu desfavor,
que deferiu o pedido de
suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH até o pagamento da dívida executada.

Pois bem, a jurisprudência pátria caminhava vacilante acerca da possibilidade (proporcionalidade/razoabilidade) da ordem de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do devedor, assim como de outras medidas coercitivas atípicas, com fulcro no artigo 139, IV, do CPC, a fim de assegurar o cumprimento da ordem judicial (adimplemento da dívida).

Ocorre que, recentemente, em 09 de fevereiro de 2023, o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 5941, já publicada a ata de julgamento e ainda pendente de publicação do inteiro teor, declarou a constitucionalidade das medidas coercitivas, indutivas ou sub-rogatórias consistentes na apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, na apreensão de passaporte, na proibição de participação em concurso público e na proibição de participação em licitação pública.

Exemplificando tal posicionamento, colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CABIMENTO DE FORMA SUBSIDIÁRIA. SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À PROPORCIONALIDADE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. FINALIDADE DE SATISFAÇÃO DE DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. INTERESSE MERAMENTE PRIVADO. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir o cabimento e a adequação de medidas executivas atípicas especificamente requeridas pela recorrente, sobretudo a quebra de sigilo bancário.
2. A jurisprudência desta Corte Superior, tal como já decidido no RESP n. 1.788.950/MT, admite a adoção de medidas executivas atípicas, com fundamento no art. 139, IV, do CPC/2015, "desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade" (Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe 26/4/2019), a exemplo das providências requeridas no presente feito, de suspensão das Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHS) e de apreensão dos passaportes dos executados. Precedentes.
3. A falta de debate efetivo pelo Tribunal de origem acerca de questões levantadas nas razões do Recurso Especial caracteriza ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula nº 211/STJ. 4. (...) 8. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (STJ; REsp 1.951.176; Proc. 2021/0235295-1; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 19/10/2021; DJE 28/10/2021)

Ademais, a r. decisão recorrida consignou que após tomadas várias providências atinentes à localização de bens para o adimplemento da obrigação da pagar quantia, todas infrutíferas, houve o esgotamento dos métodos tradicionais de satisfação da dívida, autorizando a adoção da medida excepcional de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do agravante.

Portanto, diante das circunstâncias da execução na origem, bem como da pacificação do entendimento acerca da constitucionalidade da medida de suspensão da CNH do devedor até o pagamento do débito, deve ser negado provimento ao recurso.

Por todo
o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5012649-44
.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
JASON FREITAS DAMASCENO

AGRAVADO(S):
JOSÉ EUG
Ê
NIO DA FONSECA

RELATOR
A
:
DESEMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS TÍPICAS PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – ORDEM DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
ATÉ O ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECLAROU A CONSTITUCIONALIDADE DAS MEDIDAS COERCITIVAS EXCEPCIONAIS NA FORMA DO ARTIGO 139, IV, DO CPC -
R
ECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Preliminar de impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita rejeitada pois não há prova de elementos concretos que rechacem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira.

2.
R
ecentemente, o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 5941 declarou a constitucionalidade das medidas coercitivas, indutivas ou sub-rogatórias consistentes na apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e/ou suspensão
do direito de dirigir, na apreensão de passaporte, na proibição de participação em concurso público
e na proibição de participação em licitação pública.

3. No caso, a r. decisão recorrida consignou que após tomadas várias providências atinentes à localização de bens para o adimplemento da obrigação da pagar quantia, todas infrutíferas, houve o esgotamento dos métodos tradicionais de satisfação da dívida, autorizando a adoção da medida excepcional de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do agravante.

4. D
iante das circunstâncias da execução na origem, bem como da pacificação do entendimento acerca da constitucionalidade da medida de suspensão da CNH do devedor até o pagamento do débito, deve ser negado provimento ao recurso.

5.
Recurso
conhecido e

des
p
rovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
negar
provimento ao recurso, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória, 14 de março de 2023

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.